Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717799-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RAFAEL COSTA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0055728-37.2012.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de valores relativos à previdência privada/complementar da parte Executada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à FUNCEF, pois não vislumbro a utilidade da medida, uma vez que a FUNCEF é entidade fechada de previdência cujos participantes são empregados da CAIXA, e o executado possui vínculo com o Banco do Brasil. Assim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC.” Argumenta a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição, cooperação judicial e razoável duração do processo, pois negou o pedido de penhora dos valores relativos à previdência privada/complementar do Executado. Afirma que várias foram as tentativas de localização de bens do Agravado, que busca de todas as formas se esquivar do pagamento da dívida contraída, o que dificulta o prosseguimento do feito executivo. Assevera que os planos de previdência privada constituem fundo de investimento, razão pela qual não estão protegidos pela impenhorabilidade. Informa que o pedido encontra guarida na jurisprudência pátria, pois, embora os depositos em planos de previdência provada possuam caráter remuneratório, perdem essa característica no decorrer do tempo, passando a constituir fundo de investimento e/ou poupança. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para deferir liminarmente a expedição de ofício à FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais - para que informe a este Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Agravado. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 26164719 e Id. 26164720). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, pretende a Agravante que a FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais informe a existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Agravado. Sucede que, sumariamente, não há razão para expedir ofício à Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) para verificar se há aportes ao plano de previdência privada pelo Agravado, com objetivo de satisfazer o crédito em execução, pois acaso existentes, serão utilizados no futuro para o pagamento de aposentadoria complementar, que tem natureza alimentar. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. “Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar. Inexistindo provas nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, não se pode admitir a penhora de suposta parte disponível depositada em favor do devedor.” [1] Como se sabe, os valores vertidos à previdência privada servirão para o pagamento futuro da aposentadoria complementar do devedor ou pensão aos seus dependentes em caso de falecimento. A reserva patrimonial é formada pelas contribuições mensais e pelas cotas patronais e somente perde a natureza alimentar no caso de resgate das contribuições pessoais. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARATERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014) Nesse sentido, também orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É impenhorável a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em virtude de sua natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC). 2. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se de valores impenhoráveis. As exceções são admitidas nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1107717, 07058872520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] (Acórdão n.1186172, 07063260220198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora